Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS MANTIDAS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 833, INC. IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar, além da eventual configuração de eventual cerceamento de defesa, se o Juízo singular decidiu de modo correto ao declarar efetivada a penhora de valores constantes em contas bancárias vinculadas à sociedade empresária recorrente destinados, em tese, ao pagamento de salários de seus funcionários.
2. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 2.1. Agravo interno prejudicado.
3. Não é possível constatar, no caso, a alegada ocorrência de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, pois, a despeito das alegações articuladas nas razões recursais, a impugnação oferecida pela sociedade empresária recorrente foi devidamente examinada e rejeitada, de modo fundamentado, pelo Juízo singular. 3.1. É preciso registrar que a declaração da invalidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo processual em desfavor da parte que a suscita, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief. 3.2. Ademais, sabe-se que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. 3.3. A decisão agravada não destoa do modelo imposto pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, refere-se “aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios” recebidos pelo devedor, pessoa física, e destinados ao seu sustento e de sua família. 4.1. Não se inserem, em regra, nas aludidas hipóteses de impenhorabilidade, os valores encontrados em contas bancárias que compõem o patrimônio das pessoas jurídicas. 4.2. Ademais, a sociedade empresária devedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a constrição de valores, ora impugnada, prejudica ou mesmo torna inviável o exercício da atividade empresarial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.